Tribunal: TJSP
Processo: 1045375-23.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LICENÇA SAÚDE – Indeferimento de pedidos de licença saúde formulados por professora da rede pública estadual – Laudo pericial, elaborado por médico psiquiatra, que constatou a necessidade de afastamento da servidora pública – Atos que indeferiram as licenças saúde, anulados – Sentença de parcial procedência mantida – Lei 11.960/09 – aplicação da referida lei, nos termos dos julgados de

Ementa:

LICENÇA SAÚDE – Indeferimento de pedidos de licença saúde formulados por professora da rede pública estadual – Laudo pericial, elaborado por médico psiquiatra, que constatou a necessidade de afastamento da servidora pública – Atos que indeferiram as licenças saúde, anulados – Sentença de parcial procedência mantida – Lei 11.960/09 – aplicação da referida lei, nos termos dos julgados de repercussão geral, relativos aos Tema 905/STJ (item 3.1.1.) e 810/STF – Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido para aplicação da Lei 11.960/09 –